Tribunal: TJSP
Processo: 1038272-47.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038272-47.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ADRIANO FARIAS DE
SOUZA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
é
embargada
COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038272-47.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21684
2
Voto no 21684
Embargos de Declaração no 1038272-47.2017.8.26.0100/50000
Embargantes: Rodrigo Alex de Oliveira e Outros
Embargada: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Vara de Origem: 2a Vara do Foro Central Cível de São Paulo

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e Contradição.
Inocorrência. Prequestionamento Inadmissibilidade. Ausência
das hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Precedente do STJ.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rodrigo
Alex
de
Oliveira
e
Outros
(fls.
01/04
do
incidente) contra o v. acórdão (fls. 382/389) que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso, mantendo a
improcedência da ação visando indenização por danos morais
e materiais.
Sustentam os Embargantes que o v.
acórdão seria omisso e contraditório, pois apesar de ter
narrado abertura no muro de contenção e falta de vigilância da empresa requerida, reconheceu culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038272-47.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21684
3
exclusiva da vítima. Afirma que o julgado não se
pronunciou acerca do Resp. 1.172.421/SP, que definiu que
em casos de atropelamento em via férrea, haveria
concorrência das causas, quando não há fiscalização, bem
como do art. 1297, §1o, do Código Civil e art. 10 do
Decreto no 2.089/63 (Regulamento da Segurança, Tráfego e
Polícia das Estradas de Ferro), que determinam o
cercamento da linha férrea e vias marginais.
Pugnam pelo afastamento do alegado
vício com efeito infringente e pelo prequestionamento.
É o relatório.
1. Não há que se falar em omissão
ou contradição no v. acórdão, pois toda a matéria deduzida
no recurso foi decidida de forma clara e objetiva,
respeitados os limites da devolução.
Os presentes embargos de declaração
visam, na verdade, a reapreciação do mérito do recurso, na
medida em que tratam da lógica do julgamento e tentam
impor a sua interpretação ao julgado.
Não se vislumbra nenhum dos vícios
relacionados
no
artigo
1.022
do
NCPC

omissão,
contradição ou obscuridade que viabilizam a oposição dos
embargos de declaração.
2. Com efeito, verifica-se que o v.
acórdão analisou todas as provas encartadas, inclusive, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038272-47.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21684
4
laudo pericial que demonstrou que a vítima esta com fones
de ouvido no momento do atropelamento para fins de se
reconhecer culpa exclusiva da vítima.
Confere-se:
“5. Contudo, na hipótese, apesar de tal fato, pelas circunstâncias do acidente,
correto o raciocínio da sentença de que reconheceu a culpa exclusiva da vítima.
Isto porque, a causa determinante do evento não foi a eventual falha da
empresa, mas a conduta da vítima. É que se depreende da análise do laudo
pericial, no 329.003/2016, emitido pelo Instituto de Criminalística de São
Paulo, em especial, o que consta às fls. 24/27, demonstrando que vítima estava
com fones de ouvido quando do acidente. Deste modo, o fato da vítima trafegar
na linha férrea, fazendo uso de fones de ouvido, evidentemente impediu que ela
vítima ouvisse e verificasse a aproximação do trem, o que foi a causa
determinando do acidente. Como é cediço, evidentemente os trens não
conseguem cessar seu movimento em curtas distâncias. 6. No mais, quanto às
testemunhas arroladas, a prova oral produzida nada acrescentou, pois as
testemunhas sequer presenciaram o acidente. Com efeito, não se pode
reconhecer qualquer nexo causal entre o dano causado e a falha da empresa.
dade total e permanente, inviável o pleito.
3. Note-se que não há qualquer
contradição ou omissão no julgado, pois o fato de ter
reconhecido abertura no muro de contenção à linha férrea,
bem como falta de fiscalização da empresa-requerida, a
causa determinante do acidente foi a utilização pela
vítima de fones de ouvido (cf. laudo pericial no
329.003/2016, emitido pelo Instituto de Criminalística de
São Paulo, em especial, o que consta às fls. 24/27).
Por tal motivo (causa determinante
utilização pela vítima de fones de ouvido), inaplicáveis
os entendimentos citados (Resp. 1.172.421/SP e artigos
1.297, §1o, do Código Civil e 10 do Decreto no 2.089/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038272-47.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21684
5
4. Como se vê, o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo dos recorrentes
quanto ao resultado do julgado, não padecendo, portanto,
de qualquer contradição.
Entende o Supremo Tribunal Federal
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso,
com desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro
Celso de Mello, DJU 6.9.95).
Observe-se
que
os
Embargantes
objetivam rediscutir o julgado, evidenciando, assim, o
caráter infringente do recurso.

5. Assim, não configurada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou
mesmo erro material, é o caso de rejeição dos embargos de
declaração. Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do
STJ, conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038272-47.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21684
6
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 382/389 na
íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator